Tribunal: TJES
Processo: 5001112-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001112-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO MAYCON FILADELPHO SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001112-12.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO MAYCON FILADELPHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de nulidade da custódia em razão da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, além de pleito de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de custódia fora do prazo legal acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas configura mera irregularidade, não implicando nulidade automática da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

A posterior realização da audiência de custódia, com reavaliação judicial da custódia, supre eventual vício temporal, inexistindo prejuízo ao paciente.

A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, com base na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma de fogo e pelas lesões graves causadas à vítima, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

O histórico do paciente, com envolvimento anterior em crime da mesma natureza, revela risco concreto de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001112-12.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Lécio Silva Machado em favor de
EDUARDO MAYCON FILADELPHO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal nº 5016972-54.2025.8.08.0011.

Narra a impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da custódia sem a realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, ressaltando que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 23/01/2026 e o ato foi designado apenas para o dia 03/02/2026, extrapolando o limite legal.

A defesa destaca, ainda, a postura colaborativa do paciente, que se apresentou voluntariamente por duas vezes à Justiça, e pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão ou pela substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em sede de cognição sumária, sob o fundamento de que o mero atraso na realização da audiência de custódia constitui irregularidade que não implica, por si só, na nulidade automática da prisão quando esta se encontra devidamente fundamentada.

A autoridade coatora prestou informações (ID 18069630), esclarecendo que a audiência de custódia foi efetivamente realizada em 03/02/2026, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito praticado mediante disparos de arma de fogo. Informou, ainda, que a demora na designação do ato decorreu de contingências objetivas da pauta do juízo.

A douta Procuradoria de Justiça Especial, em parecer de ID 18374130, opinou pela denegação da ordem. Argumenta o órgão ministerial que a realização da audiência de custódia fora do prazo legal configura mera irregularidade e que, tendo o ato já ocorrido, resta superada a tese de ilegalidade, inexistindo prejuízo comprovado ao paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LECIO SILVA MACHADO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; faço a presente sustentação oral não para discutir a prova do fato, que claro não é objeto do
habeas corpus
, mas para demonstrar que a manutenção da custódia cautelar do paciente constitui um anacronismo processual, sem dúvida nenhuma e uma desproporcionalidade que afronta o entendimento consolidado desta Câmara.

Eduardo não é só um codinome em um processo criminal, é um empresário estabelecido na cidade de Vargem Alta, pai de família e tecnicamente primário. Estamos diante de um cidadão com raízes profundas na comunidade, que gera emprego, sustenta sua esposa e filhos menores.

A prisão, como
u
ltima r
a
tio
, deve ser reservada para aqueles que representam um risco real e atual à sociedade, o que não é o caso. Há um fato nestes autos que fala mais alto do que qualquer conjectura.

Eduardo se apresentou espontaneamente à autoridade policial logo após ter sido observado como indiciado. Foi à delegacia, participou daquele momento de apresentação e em seguida, quando o magistrado deferiu a sua prisão preventiva, no dia 23 de janeiro de 2026, foi à delegacia de polícia e se entregou.

Quem pretende fugir ou obstruir a Justiça, não caminha por pernas próprias até à delegacia para cumprir o mandado do qual teve ciência. Esta mesma Câmara já decidiu que a apresentação voluntária é prova cabal de colaboração e descaracteriza o risco da aplicação da lei penal. Atualmente a fuga não subsiste como motivo idôneo para a prisão provisória, os eminentes Desembargadores já disseram isso, uma vez que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, colaborando com a Justiça, não sendo mais a medida necessária para resguardar a aplicação da lei penal. Estou repetindo palavras de várias decisões desta Câmara.

A decisão de primeiro grau se fundamenta no risco de reiteração, porque tinha o inquérito de 2021. Estamos em 2026, o Direito Penal do inimigo não pode admitir que um fato de cinco anos atrás, sem condenação, sirva de selo de periculosidade para justificar uma prisão hoje.

Este mesmo Tribunal já tratou da questão da contemporaneidade para o decreto da prisão mais de uma vez. Posso citar aqui, por exemplo, o HC 500356 de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto: "A prisão preventiva não se afigura mediante medida essencial ou mais adequada ao caso, uma vez que carece de contemporaneidade. Até porque, ao que consta, o paciente encontra-se solto por todos esses anos, sem registro criminal a seu desfavor."

Quando o receio do juízo é a ordem pública e a instrução criminal, o Código Penal oferece outros meios, vários tipos de medidas que não sejam a prisão. Por que então este magistrado mantém em cárcere um homem que, com suas próprias pernas, foi cumprir o decreto de prisão que anunciou?

Não existe nenhuma hipótese e o magistrado fundamenta porque não caberia uma outra opção como monitoramento eletrônico, proibição de contato com a vítima, recolhimento domiciliar, que são medidas que perfeitamente se encaixam para esse fim. Este Tribunal já aplicou essa substituição em casos análogos. Existe até uma decisão do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, no HC 501424, que exatamente trata deste tema.

Manter Eduardo preso é antecipar uma pena que nem sabe se vai ser julgado e recebê-la. É punir o empresário que colabora, um pai de família que está presente, um réu que é primário.

Vale lembrar que a audiência de instrução e julgamento deste caso está marcada somente para agosto, estando o paciente preso apena com o intuito de aguardar o ato. O paciente nunca esteve foragido.

Diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da provada boa-fé do paciente, a defesa confia nesta egrégia Câmara e que efetivamente concederá a ordem. Primeiro, mantendo em liberdade até o julgamento definitivo da causa ou então aplicando outra medida que não seja a prisão, garantindo assim a dignidade da justiça e a preservação do seu núcleo familiar.

É dessa forma que me manifesto, contando com a boa intenção e a boa-fé do paciente para que possam decidir. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:- 17/06/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Adiro ao relatório anteriormente apresentado (ID n° 18858904).

Em razão da sustentação oral realizada pelo advogado do paciente, o Eminente Des. Luiz Guilherme Risso pediu o retorno dos autos para melhor examinar as questões submetidas a julgamento (ID n° 20017743). Após examinar os autos e as razões recursais, hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

I. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA MORA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A tese central da impetração reside na suposta ilegalidade da prisão decorrente da não observância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, previsto no art. 310 do Código de Processo Penal e reforçado pelo STF na Rcl 29.303/RJ.

Todavia, a orientação jurisprudencial consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta a nulidade automática da prisão preventiva, constituindo
mera irregularidade
, especialmente quando a segregação está amparada em título judicial fundamentado.

No caso em tela, verifica-se que o paciente se apresentou voluntariamente em 23/01/2026 em razão de mandado de prisão preventiva já expedido nos autos n.º 5016972-54.2025.8.08.0011. A audiência foi realizada em 03/02/2026, e o magistrado de piso manteve a custódia fundamentando-se na gravidade concreta do delito — crime violento, praticado com arma de fogo sem registro, que resultou em lesões graves à vítima.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
EXCESSO DE PRAZO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva, especialmente quando esta é decretada por mandado judicial e reavaliada periodicamente.
[...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVlDO. (STJ; AgRg-HC 1.010.880; Proc. 2025/0214018-8; ES; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça possui precedente específico:

HABEAS CORPUS. [...]
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADA.
[...] 3. A audiência de custódia deve se realizar em observância ao prazo máximo de 24 horas, contado da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, § 4º, do CPP,
contudo sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada.
[...] 5. Ordem conhecida e denegada. (TJES, HC 5007517-06.2022.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 15/9/2022).

Portanto, tendo o ato sido realizado e a prisão mantida por decisão que indicou elementos concretos de periculosidade (tentativa de homicídio motivada por ciúmes, com disparos no tórax e pé da vítima), não há que se falar em relaxamento da custódia por questão meramente temporal.

II. DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS

A custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A materialidade e os indícios de autoria são extraídos do Boletim Unificado e do Laudo de Lesões Corporais, que atestam a gravidade das feridas causadas pelos projéteis de arma de fogo.

A necessidade de garantia da ordem pública é evidente diante do
modus operandi
e da gravidade concreta da conduta. Ademais, o histórico do paciente revela envolvimento anterior em crime da mesma natureza (tentativa de homicídio no ano de 2021 contra um frentista), o que reforça o risco de reiteração delitiva.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa e trabalho), é cediço que estas não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Da mesma forma, a apresentação espontânea, embora demonstre colaboração, não anula a periculosidade demonstrada pelo fato criminoso em si.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001112-12.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO MAYCON FILADELPHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado (ID n° 18858904).

Em razão da sustentação oral realizada pelo advogado do paciente
, o Eminente Des. Luiz Guilherme Risso pediu o retorno dos autos para melhor examinar as questões submetidas a julgamento (ID n°
20017743)
. Após examinar os autos e as razões recursais, hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

I. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA MORA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A tese central da impetração reside na suposta ilegalidade da prisão decorrente da não observância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, previsto no art. 310 do Código de Processo Penal e reforçado pelo STF na Rcl 29.303/RJ.

Todavia, a orientação jurisprudencial consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta a nulidade automática da prisão preventiva, constituindo
mera irregularidade
, especialmente quando a segregação está amparada em título judicial fundamentado.

No caso em tela, verifica-se que o paciente se apresentou voluntariamente em 23/01/2026 em razão de mandado de prisão preventiva já expedido nos autos n.º 5016972-54.2025.8.08.0011. A audiência foi realizada em 03/02/2026, e o magistrado de piso manteve a custódia fundamentando-se na gravidade concreta do delito — crime violento, praticado com arma de fogo sem registro, que resultou em lesões graves à vítima.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
EXCESSO DE PRAZO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva, especialmente quando esta é decretada por mandado judicial e reavaliada periodicamente.
[...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVlDO. (STJ; AgRg-HC 1.010.880; Proc. 2025/0214018-8; ES; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça possui precedente específico:

HABEAS CORPUS. [...]
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADA.
[...] 3. A audiência de custódia deve se realizar em observância ao prazo máximo de 24 horas, contado da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, § 4º, do CPP,
contudo sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada.
[...] 5. Ordem conhecida e denegada. (TJES, HC 5007517-06.2022.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 15/9/2022).

Portanto, tendo o ato sido realizado e a prisão mantida por decisão que indicou elementos concretos de periculosidade (tentativa de homicídio motivada por ciúmes, com disparos no tórax e pé da vítima), não há que se falar em relaxamento da custódia por questão meramente temporal.

II. DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS

A custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A materialidade e os indícios de autoria são extraídos do Boletim Unificado e do Laudo de Lesões Corporais, que atestam a gravidade das feridas causadas pelos projéteis de arma de fogo.

A necessidade de garantia da ordem pública é evidente diante do
modus operandi
e da gravidade concreta da conduta. Ademais, o histórico do paciente revela envolvimento anterior em crime da mesma natureza (tentativa de homicídio no ano de 2021 contra um frentista), o que reforça o risco de reiteração delitiva.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa e trabalho), é cediço que estas não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Da mesma forma, a apresentação espontânea, embora demonstre colaboração, não anula a periculosidade demonstrada pelo fato criminoso em si.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.